Tribunal: TJDFT
Processo: 0726700-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726700-70.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA RECORRIDO: GUARA FOMENTO, IMOBILIARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IRREGULARIDADE FORMAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. TÍTULO INEXIGÍVEL. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – O recurso observou o princípio da dialeticidade e não contém inovação recursal. As razões recursais versam sobre questões processuais de ordem pública e sobre argumentos jurídicos pelos quais a parte defende a rejeição da impugnação e o prosseguimento do Cumprimento de Sentença. 2 – O Cumprimento de Sentença objetiva a satisfação de um crédito já reconhecido judicialmente, sendo o rito procedimental composto de atos tendentes à excussão ou desapossamento. Os atributos do título executivo (certeza, liquidez e exigibilidade) devem vir esclarecidos na petição que instaura o Cumprimento de Sentença e comprovados de plano. 3 – Não houve cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução para oitiva de testemunha, porque a fase de Cumprimento de Sentença não comporta a prática desse ato processual, não sendo a faculdade outorgada ao Juiz pelo art. 772, I, do CPC razão jurídica para fazê-lo. 4 – A sentença não é nula por falta de motivação, uma vez que apresentou fundamentos bastantes para acolher a impugnação no sentido contrário à tese apresentada pelos Exequentes na petição que instaurou o Cumprimento de Sentença. 5 – Ao contrário do alegado pelos Exequentes na petição de instauração do Cumprimento de Sentença, não estava vencido o prazo pactuado da obrigação de dar imóvel em pagamento da dívida confessada. E como não ficou comprovada de plano qualquer causa de antecipação do vencimento, o título executivo é inexigível, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que acolheu a impugnação para extinguir o Cumprimento de Sentença. 6 – Para a distribuição dos encargos da sucumbência, o Código de Processo Civil adotou, como regra geral, o princípio da sucumbência (art. 85, caput, do CPC) e não o da causalidade, que é utilizado pelo ordenamento jurídico para casos específicos. Como os Exequentes requereram o Cumprimento de Sentença de título inexigível, devem arcar com as verbas sucumbenciais. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível desprovida. Os recorrentes apontam violação aos artigos 7o, e 772, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora concluiu pela inviabilidade de oitiva de testemunhas na fase de cumprimento de sentença, cerceando-lhes, assim, o direito de defesa. Argumentam que a pretendida oitiva de testemunha seria imprescindível para “comprovar trâmites de venda do bem praticados pela executada”. Argumentam que, na espécie, não se trata de um cumprimento decorrente de comando judicial, mas sim de cumprimento de acordo entabulado entre as partes”. Prosseguem asseverando que não deram causa à demanda e que, portanto, não poderiam ser condenados ao pagamento das verbas sucumbenciais. Deixam, contudo, no aspecto, de indicar o dispositivo de lei que entendem violado. Ao final, pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, OAB/DF 34.973 (ID 35382552 - Pág. 13). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 7o, e 772, inciso I, ambos do CPC, porquanto a conclusão da turma julgadora veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “(...) os ora Apelantes ajuizaram Cumprimento de Sentença condenatória de honorários advocatícios contra as Apeladas e que, no curso do processo, as partes celebraram acordo (ID 29101186), em que pactuaram a dação de imóvel em pagamento da dívida, motivando a prolação da sentença homologatória de ID 29101187. Posteriormente, os Credores requereram o Cumprimento Definitivo de Sentença (ID 29101228), com base no acordo alegando que (...)os Executados tinham 24 meses para entregarem o imóvel (...) ainda não entregaram (...)tentaram alienar o bem, mesmo estando proibido (...) Em resposta à impugnação (ID 29101316), os ora Apelantes apresentam a alegação, agora reiterada nas razões recursais, de que o inadimplemento das Apeladas quanto às obrigações de não alienar o imóvel a terceiros e de providenciar a regularização do empreendimento imobiliário com o Poder Público antecipou a exigibilidade do título executivo, o que lhes faculta a imediata execução do acordo. Nesse contexto fático, foi proferida a sentença apelada (ID 29101318), considerando inexigível o título, porque não vencida a obrigação de entregar o imóvel nos moldes alegados na inicial do Cumprimento de Sentença” (ID 31381278). Na oportunidade do julgamento dos embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes, o colegiado destacou: “os Credores, ora Embargantes, executaram título ainda inexigível e, apontado o equívoco de interpretação das cláusulas do acordo na impugnação ao Cumprimento de Sentença, os Credores alteraram a causa de pedir na resposta à impugnação, pretendendo ainda abrir dilação probatória em rito processual que não comporta instrução” (ID. 34572410 - Pág. 5). Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “os Credores alteraram a causa de pedir na resposta à impugnação, pretendendo ainda abrir dilação probatória em rito processual que não comporta instrução”, e acolher a tese recursal lastreada no argumento de a produção da prova pleiteada seria imprescindível para demonstrar os “trâmites de venda do bem”, demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à alegação de que não deram causa à demanda e, portanto, não devem ser condenados ao pagamento das verbas sucumbenciais, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado ou aos quais teria atribuído interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’)” (AgInt no AgInt no AgInt no AREsp 701.866/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/11/2021). Determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome do advogado CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, OAB/DF 34.973, cujo instrumento procuratório é visto no ID 29099486. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A029